Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-22.2018.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000596-22.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (EMBARGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –

RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE RATIFICOU A SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão incidiu em “erro material” e foi omisso quanto à inaplicabilidade do Decreto nº 1.986/2013 ao caso.

Afirma que na data da lavratura do auto de infração (31/01/2008) não havia dispositivo em vigor que previsse a prescrição intercorrente em âmbito de processos administrativos estaduais, razões pela qual entende que o instituto não deve ser aplicado ao caso.

A par desses argumentos, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo conhecimento do recurso e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado ao id. 91158476.

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A CONCLUSÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MINORAÇÃO — REJEITADA — RECURSO NÃO PROVIDO — REMESSA NECESSÁRIA — MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL — SENTENÇA RATIFICADA.

Na prescrição intercorrente em matéria ambiental no âmbito do processo administrativo aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que constitui procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, ante sua natureza eminentemente processual.

O Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, em seu artigo 19 determina que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração até o julgamento definitivo do procedimento administrativo transcorreram mais de 8 (oito) anos, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Demonstrada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso e obscuro, pois não observou as teses relativas à não ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

É cediço o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n° 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1/11/2013. Ressalta-se que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 31/01/2008, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 25/011/2016.

Além disso, o acórdão mencionou decisões do TJMT que trataram da matéria (N.U. 1010614-69.2020.8.11.0000 e 1009555-80.2019.8.11.0000).

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação, ao reconhecer a prescrição intercorrente, mantendo assim a sentença proferida em 1º grau.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022